Tribunal: STF
Processo: ARE 1536849
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL ISSQN - Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, a qual visa ao recálculo dos encargos moratórios incidentes no débito tributário exequendo, com base unicamente na Taxa Selic Cabimento - Sobrevinda do disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, que vai ao encontro da pretensão da excipiente - Lei com efeito geral e imediato, salvo em relação a períodos anteriores à publicação da EC, em razão do princípio da irretroatividade das leis e da segurança jurídica - Decisão reformada, determinando-se o recálculo dos débitos estampados nas CDAs em tela, com a incidência da Taxa Selic, uma única vez, a partir da publicação da EC nº 113/2021 até a data do efetivo pagamento - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento n. 2252108-51.2024.8.26.0000; relator: des. Wanderley José Federighi, Décima Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 25.09.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Argumenta-se, em síntese, que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é AUTOR e não CONDENADO, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC.”



    Em seguida, determinou-se a devolução dos autos à origem (id: 5c483daf), tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da ”Forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da EC nº 113/2021” (Tema 1349).



    A Corte de origem, por seu turno, salientou a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e o Tema 1349 da Repercussão Geral (id: 51f9a50e).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a controvérsia sob o prisma da tese ventilada na peça recursal, referente à restrição da aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 exclusivamente para as condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar este ponto.



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Noutro giro, a pretensão do recorrente vai de encontro ao texto do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Confira-se:



     



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    Assim, conclui-se que a taxa SELIC é aplicável às discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, sendo irrelevante se o ente público é credor ou não. Isto é, inexiste a restrição pretendida pelo recorrente no sentido que o art. 3º da EC 113/2021 seja aplicado apenas aos casos em que a Fazenda Pública seja ré.



    Nessa linha, destaco que esta Suprema Corte, no ARE 1557312 (Tema 1419 da Repercussão Geral) fixou a tese de que “A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Art. 3º da EC 113/2021. Taxa Selic. Fazenda Pública como credora. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3º da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3º da EC 113/2021. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3º da EC 113/2021. 



    4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG). 



    5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional para créditos tributários.



     6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que, após a vigência do art. 3º da EC 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negando-lhe provimento. Tese de julgamento: “A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”.”  (ARE 1557312 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 09-09-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente